Tribunal: TJBA
Processo: 8004725-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004725-82.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LILIAN COSTA BRAGA DE SENA MARQUES Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. I - O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, sofre limitação em sua capacidade laboral, ficando incapacitado de retornar às suas atividades habituais, até que se promova a sua reabilitação em atividade que lhe assegure a subsistência. II – Não se pode confundir o reconhecimento médico da existência de enfermidade com a incapacidade para o exercício da atividade laboral, visto que nem toda patologia apresenta-se como incapacitante. III - Apesar de o julgador não se vincular ao teor do laudo pericial, a perícia técnica é de suma importância ao deslinde de questões acidentárias e previdenciárias, porquanto produzida por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses em confronto. IV - Ausentes elementos aptos a infirmar o laudo pericial, que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, descabida é a concessão do benefício auxílio-doença acidentário ante a ausência de comprovação dos pressupostos para tanto. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8004725-82.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante LILIAN COSTA BRAGA DE SENA MARQUES e como Apelado o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA